Tribunal: TJSP
Processo: 2115905-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária em sede de cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo do credor que não prospera. Tese de inexigibilidade da multa por inobservância do previsto pela Súmula 410 do STJ. Descabimento. Inovação em sede recursal. Matéria não submetida ao magistrado de origem. Análise nesta sede obstada, sob pena de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária em sede de cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo do credor que não prospera. Tese de inexigibilidade da multa por inobservância do previsto pela Súmula 410 do STJ. Descabimento. Inovação em sede recursal. Matéria não submetida ao magistrado de origem. Análise nesta sede obstada, sob pena de sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Arguição de excessividade na fixação das 'astreintes'. Rejeição. Descumprimento da obrigação de fazer comprovado. Penalidade fixada que é resultado da recalcitrância da instituição financeira recorrente no atendimento da ordem judicial de desbloqueio da conta bancária da autora. Precedentes.
Decisão mantida. Recurso desprovido na parte conhecida.